Tribunal: TJDFT
Processo: 0739950-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0739950-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DAS DORES SILVA RAMOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível Do Guará/DF, que nos autos da ação de no 0704087-46.2020.8.07.0014, ajuizada por MARIA DAS DORES SILVA RAMOS, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que a agravante lhe forneça o medicamento Aclasta 5mg, na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Em breve síntese, sustenta que a agravada é beneficiária do seu plano de saúde coletivo e é portadora de osteoporose avançada com risco de fratura. Aduz que seu médico assistente lhe prescreveu a medicação Aclasta 5mg anualmente. Aduz que não há obrigatoriedade de cobertura, uma vez que não consta no Rol dos procedimentos da ANS e a paciente não se encontra internada em estabelecimento hospitalar, não se tratando de medida, ainda, em caráter de urgência ou emergência Salienta que, além de ser legítima a negativa de cobertura, o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo e o valor fixado a título de multa para eventual descumprimento da medida liminar é excessivo, desvirtuando o caráter do instituto e ensejando o enriquecimento sem causa do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa diária e fixação de prazo razoável para cumprimento. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, verifica-se que se trata de pedido de autorização para beneficiária do plano de saúde que necessita do medicamento destinado ao tratamento de osteoporose avançada com risco alto de fratura, caso não faça o uso da medicação indicada pelo médico anualmente. Assim, verifica-se o risco evidente, sendo imprescindível o deferimento imediato da medida liminar à agravada, conforme procedido pelo Juízo de origem. Portanto, tratando-se de tutela antecipada deferida com o fito de resguardar direito da maior envergadura, a vida e a saúde, mostra-se necessário, por ora, a manutenção dos efeitos da decisão guerreada – devendo as alegações da agravante serem melhor analisadas pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator